Tribunal: TJBA
Processo: 8053650-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053650-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: B. V. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, ISABELLA FERREIRA FIDELI, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, VICTORIA PEREIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. PRAZO DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. OMISSÃO QUANTO À CONSEQUÊNCIA JURÍDICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ERRO MATERIAL NA EMENTA.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo beneficiário, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores da operadora de saúde para fixar prazo de 6 (seis) meses para a transição gradual do tratamento da clínica particular para a rede credenciada, em razão do rompimento unilateral do vínculo terapêutico por ato da operadora.

II. Questão em discussão

2. Omissão do julgado quanto à consequência jurídica para o caso de a operadora de saúde não promover, ou não comprovar, a efetiva transição gradual do tratamento do menor para sua rede credenciada dentro do prazo fixado.

3. Existência de erro material na ementa do acórdão embargado, que inseriu indevida menção a temas de sucumbência e honorários, que não constituíram objeto de análise.

III. Razões de decidir

4. Configura-se a omissão, passível de saneamento via embargos de declaração, quando a decisão judicial deixa de analisar ponto ou questão suscitada que se revela essencial para a efetividade da tutela concedida, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5. A ordem de transição gradual do tratamento do menor, fixada em 6 (seis) meses, impõe à operadora de saúde uma obrigação de fazer complexa, cuja inércia ou descumprimento injustificado frustra o princípio do melhor interesse do menor e a eficácia da tutela jurisdicional.

6. Para garantir a segurança jurídica e a coercibilidade da decisão, o Acórdão deve ser integrado para estabelecer que, em caso de não comprovação da viabilização da transição gradual pela operadora, a ordem de custeio integral do tratamento na clínica particular será renovada por igual período, até que a transição seja efetivada ou se comprove sua impossibilidade técnica.

7. O erro material na ementa, que incluiu termos alheios ao objeto do julgamento (sucumbência e honorários), deve ser corrigido para adequar o sumário à matéria de fato e de direito efetivamente julgada.

IV. Dispositivo

8. Acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e o erro material.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8053650-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
BENJAMIN VILAS BOAS DE SOUZA
e como Embargado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora